Tribunal: TJES
Processo: 0002144-08.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Arrendamento Mercantil; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA REPETITIVO 958/STJ. DANO MORAL. COBRANÇA VEXATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Da leitura do comando sentencial, percebe-se que o entendimento adotado pelo em primeiro grau não guarda sintonia com o julgamento do Tema Repetitivo n.º 958 pelo colendo Superior Tribunal do Justiça, no REsp 1.578.553/SP, notadamente a possibilidade de controle da abusividade de tarifas e despesas que, necessariamente, devem constar do instrumento contratual.

2.
No caso sob exame, depreende-se do contrato que está especificada a cobrança de “Registro de Contrato, quando for o caso”, bem como o seu valor, além de existir comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.
O que se evidencia é que não houve nenhuma violação ao dever informacional previsto no art. 6º, III, do CDC, circunstância que possuiria o condão de evidenciar a ilegalidade ou abusividade da cobrança, sobretudo se impedisse que fosse feito juízo quanto à razoabilidade do montante cobrado a este título para fins de verificação de onerosidade excessiva.

4.
Em outras palavras, o Apelante demonstrou a concreta prestação de um serviço que legitima a cobrança pelo registro do contrato, tendo em vista que, do Dossiê Consolidado do Veículo, verifica-se que o contrato foi, efetivamente, registrado no órgão de trânsito, assim como consta o real valor cobrado para concretização desse procedimento administrativo.

5.
Quanto às teses que visam afastar a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, salienta-se, inicialmente, que é permitido ao credor a possibilidade de realizar a cobrança de dívidas, entrementes, deve o fazer com observância do ordenamento jurídico, uma vez que a forma de proceder poderá ocasionar danos, por exemplo, à honra ou à imagem do devedor, caso deixe de se ater aos limites impostos pela legislação.

6.
No presente caso, há provas testemunhais que traduzem bem as ilegalidades e abusividades praticadas durante as incessantes cobranças. Vislumbra-se que o banco recorrente ultrapassou os limites da legalidade ao realizar, insistentemente, as cobranças por meio de telefonemas para o local de trabalho da consumidora, a ponto de a cobrança passar a ser realizada através de terceiros. Sendo assim, não há que se falar no afastamento da condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002144-08.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: SANDRA REGINA GUIMARAES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA REPETITIVO 958/STJ. DANO MORAL. COBRANÇA VEXATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Da leitura do comando sentencial, percebe-se que o entendimento adotado em primeiro grau não guarda sintonia com a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 958 pelo colendo Superior Tribunal do Justiça, no REsp 1.578.553/SP, notadamente no que concerne à possibilidade de controle da abusividade de tarifas e despesas que, necessariamente, devem constar do instrumento contratual.

2.
No caso sob exame, depreende-se do contrato que está especificada a cobrança de “Registro de Contrato, quando for o caso”, bem como o seu valor, além de existir comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.
O que se evidencia é que não houve nenhuma violação ao dever informacional previsto no art. 6º, III, do CDC, circunstância que possuiria o condão de denotar a ilegalidade ou abusividade da cobrança, sobretudo se impedisse que fosse feito juízo quanto à razoabilidade do montante cobrado a este título para fins de verificação de onerosidade excessiva.

4.
Em outras palavras, o Apelante demonstrou a concreta prestação de um serviço que legitima a cobrança pelo registro do contrato, tendo em vista que, do Dossiê Consolidado do Veículo, verifica-se que o contrato foi, efetivamente, registrado no órgão de trânsito, assim como consta o real valor cobrado para concretização desse procedimento administrativo.

5.
Quanto às teses que visam afastar a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, salienta-se, inicialmente, que é permitido ao credor a possibilidade de realizar a cobrança de dívidas, entrementes, deve o fazer com observância do ordenamento jurídico, uma vez que a forma de proceder poderá ocasionar danos, por exemplo, à honra ou à imagem do devedor, caso deixe de se ater aos limites impostos pela legislação.

6.
No presente caso, há provas testemunhais que traduzem bem as ilegalidades e abusividades praticadas durante as incessantes cobranças. Vislumbra-se que o banco recorrente ultrapassou os limites da legalidade ao realizar, insistentemente, as cobranças por meio de telefonemas para o local de trabalho da consumidora, inclusive direcionando as cobranças a colegas de trabalho da requente, consoante corroborado por testemunha inquirida em audiência. Sendo assim, não há que se falar no afastamento da condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO RCI BRASIL S.A.
(Id. 7986787) contra a r. sentença (Id. 7986784), proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da “Ação de Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Dano Moral c/c Revisão e Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Exibição de Contrato c/c Pedido de Antecipação de Tutela”, movida por
SANDRA REGINA GUIMAR
Ã
ES
em face do apelante,
julgou
parcialmente
procedente
s
os pedidos formulados na inicial para:
a)
reconhecer a abusividade da cláusula de cobrança de tarifa de registro de contrato;
b)
condenar o réu a restituir, de forma simples, o valor de R$ 225,89 (duzentos e vinte e cinco e oitenta e nove centavos), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E;
c)
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária desde a data da prolação da sentença e juros legais de 1% a partir da citação, resolvendo-se o mérito com fulcro no Art. 487, I, do CPC/15.

Consta, ainda, na r. sentença que, devido à sucumbência recíproca, o Julgador
a quo
condenou o banco requerido ao pagamento de 20% (vinte por cento) do valor referente às custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que arbitrou, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme o Art. 85, § 8º, do CPC. Ademais, condenou a parte autora ao pagamento de 80% (oitenta por cento) do valor referente às custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitrou, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC, todavia suspendeu a sua exigibilidade com base no Art. 98, § 3º, do CPC.

Antes de passar ao enfrentamento das razões recursais, convém realizar uma síntese das circunstâncias fáticas subjacentes à lide.

Extrai-se dos autos que
SANDRA REGINA GUIMAR
Ã
ES

ajuizou a presente ação objetivando a revisão contratual e consequente condenação da instituição financeira requerida a restituir valores que reputa cobrados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Aduz que celebrou com a instituição bancária, ora Apelante, contrato de arrendamento mercantil para a aquisição de veículo automotor, pagável em sessenta prestações mensais de R$ 869,25 (oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), sendo R$ 298,99 (duzentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos) referente ao valor da contraprestação e R$ 570,26 (quinhentos e setenta reais e vinte e seis centavos) atinente ao valor residual.

Explana que efetuou o pagamento de trinta e uma parcelas e restava-lhe pagar o saldo devedor, exceto os encargos moratórios de três parcelas em atraso, uma vez que contestou o lançamento de encargos que reputou exorbitantes, pois teriam incidido sobre quantias indevidamente lançadas.

Afirma que passou a ser cobrada e recebeu a proposta de entrega amigável do bem, mas acordou com o credor que pagaria as três parcelas em atraso; entretanto, como não recebeu o boleto para pagamento, foi informada que não subsistiria tal acordo e que deveria proceder à entrega do bem.

Diante de tal situação, pleiteou ao Juízo a autorização para depositar judicialmente o valor devido e as parcelas vincendas ou, alternativamente, a emissão de boleto para pagar o valor devido e purgar a mora.

Além disso, pretende a manutenção da posse do veículo financiado e a proibição da inscrição do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito.

Já a pretensão meritória consiste no pedido de procedência de pagamento em consignação consistente no depósito judicial; a revisão das cláusulas do contrato; a repetição do indébito em dobro; e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio o julgamento do mérito, tendo o d. magistrado de primeiro grau julgado pela procedência em parte dos pleitos contidos na inicial, resolvendo o mérito com fulcro no Art. 487, I, do CPC/15, e, diante da sucumbência recíproca condenou as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Mais precisamente, o r. Julgador sentenciante determinou a revisão do contrato objeto da presente ação, para somente reconhecer a abusividade da cláusula de cobrança de tarifa de registro de contrato, e, por consequência, determinou a restituição do valor, de forma simples, que deverá ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, além de condenar ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais, com correção monetária a partir da prolação da sentença e juros legais de 1% a partir da citação.

Outrossim, o MM. Juiz condicionou a quitação do contrato de
leasing,
e a consequente baixa no gravame, ao pagamento dos encargos moratórios referentes às parcelas vencidas de dezembro/2014, janeiro/2015 e fevereiro/2015.

Ante a sucumbência recíproca, condenou o requerido (ora apelante) ao pagamento de 20% do valor referente às custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que arbitrou, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do Art. 85, § 8º, do CPC, além de condenar a parte autora ao pagamento de 80% do valor referente às custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, que arbitrou, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do Art. 85, § 8º, do CPC.

Irresignado, o Banco requerido, ora Apelante, interpôs o presente recurso de apelação, com vistas a reforma da r. sentença recorrida, a fim de que sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, bem como sejam afastadas as condenações em honorários advocatícios sucumbenciais e ao pagamento das custas do processo.

Ressai da leitura das razões recursais apresentadas (ID. 7986787) a pretensão de reforma da sentença sob as seguintes alegações:
(I)
o r. juiz equivocou-se ao entender que haveria ilegalidade na cobrança da tarifa de registro de contrato;
(II)
os contratos de financiamento de veículos com cláusula de alienação fiduciária devem ser registrados no órgão de trânsito do estado;
(III)
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial nº 1.578.553/SP sob o rito dos recursos repetitivos (tema 958 do STJ), fixou a tese de que é válida a cláusula que estabelece o ressarcimento das despesas com o registro do contrato;
(IV)
“o valor cobrado a título de ressarcimento de despesas com registro está em linha com o valor total do contrato em questão e na consulta ao registro do veículo consta a anotação de alienação fiduciária para a instituição financeira (o que pressupõe o registro do contrato junto ao órgão de trânsito), não havendo que se falar em qualquer ilegalidade na cobrança deste valor”;
(V)
“a condenação em danos morais vai de encontro com a jurisprudência consolidada desse tribunal, o qual entende que a mera revisão do contrato de financiamento bancário não é apta a ensejar indenização por danos morais”;
(VI)
“sequer resta comprovado nos autos o alegado abalo moral, o que transparece que a situação vivenciada não passou de mero aborrecimento do cotidiano”.

Em sede de contrarrazões (Id. 7986792), a Apelada pugna pela manutenção da sentença, argumentando que há ilegalidade e abusividade na cobrança da tarifa de registro, bem como da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois, anuncia que tal pedido não foi baseado na pretensão revisional de cláusulas abusivas firmadas em contratos bancários, mas pela conduta vexatória e constrangedora ao cobrar a dívida, consubstanciada no abuso de fazê-la diretamente no seu local de trabalho.

Verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passa-se à apreciação das teses recursais aduzidas.

Os argumentos do Apelante traduzem-se na necessidade de reformar a sentença por entender ser correta a cobrança da tarifa de registro de contrato, pois teria provado que tal valor seria a título de despesa e que existiria prova da anotação de alienação fiduciária para instituição financeira junto ao órgão de trânsito, bem como na inexistência de danos morais sob o fundamento de que não praticou ato ilícito.

Na hipótese sob exame, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, ante a caracterização de relação de consumo entre o autor (destinatário final) e a instituição financeira (fornecedor de serviço de natureza bancária), inserindo-se, pois, no contexto do Art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90, sem olvidar o teor da Súmula 297, do STJ que estabelece a possibilidade de aplicar "[...] às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor."

Como se nota, houve a revisão contratual para restabelecimento do equilíbrio contratual, relativizando-se o princípio de que os pactos devem ser cumpridos (
pacta sunt servanda
), haja vista a hipótese de abusividade da cláusula que prevê a cobrança de tarifa de registro.

Vejamos trechos da r. sentença a respeito dos temas em debate:

"DA TARIFA DE REGISTRO

Por força do julgamento do REsp repetitivo nº 1.578.553/SP, o Ministro relator entendeu que se aplicam os mesmos paradigmas analisados quando da apreciação da tarifa de avaliação de bens, ou seja, a necessidade da verificação em concreto da prestação do serviço e o controle de sua onerosidade excessiva (“Por fim, no que tange à tarifa de registro do contrato, valem as mesmas considerações acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e do controle da onerosidade excessiva”).

Nesse contexto, muito embora haja previsão para a cobrança de registro de contrato, tem-se que tal encargo decorre de serviço adicional prestado ao tomador do crédito, serviço este que não se confunde com os custos inerentes à concessão deste.

Logo, o serviço registro do contrato é de interesse único e exclusivo da instituição bancária, uma vez que se destina a inserir informação da garantia sobre o bem em decorrência da dívida, com fito de se resguardar do risco de inadimplência do mutuário.

Assim, ressalvada a efetiva realização do registro do contrato, a ser demonstrada nos autos, “é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado)”, nas palavras do Ministro relator do paradigma. É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (registro de contrato), que não será necessariamente prestado.

No caso dos autos, verifico que o requerido não fez juntar qualquer documento que permita aferir a efetiva prestação do serviço de registro do contrato, razão pela qual a cobrança deve ser declarada abusiva.

Portanto, considerando que a situação narrada no trecho reproduzido alhures é justamente a observada nestes autos, posto que a instituição financeira Requerida não evidenciou em sua defesa, tampouco por meio de prova documental, a efetiva prestação do serviço de registro de contrato, motivo pelo qual reputo ilegal a cobrança de tal tarifa no caso em apreço.

[...]

DO DANO MORAL

Sustenta a parte autora a ocorrência de danos morais, ante a conduta do requerido em expor a consumidora inadimplente a ridículo e/ou a constrangimento para cobrar-lhe dívida, consubstanciada nas diversas cobranças vexatórias realizadas diretamente para o seu local de trabalho, deixando recados ameaçadores com terceiros, ou seja, expondo sua vida íntima e privada. Por sua vez, a parte requerida nega a ocorrência dos danos morais alegados.

[...]

Sustenta a autora que, sentiu-se lesado em seu direito, haja vista as diversas cobranças vexatórias e exorbitantes realizadas pelo banco requerido.

[...]

Do conjunto probatório dos autos, em especial da prova testemunhal colhida, é possível verificar violação a direito da personalidade, abalo psicológico e/ou humilhação consideráveis à pessoa da autora, situação de flagrante violação de direitos. Isso porque, constata-se que a situação sofrida pela autora ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano.

As cobranças realizadas acerca do inadimplemento contratual veiculadas no local de trabalho e repassadas para terceiros é causa suficiente para abalar emocionalmente o autor, causando-lhe angústia e tristeza, além de violar seus direitos constitucionais básicos.

[...]

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

Da leitura do comando sentencial, percebe-se que o entendimento adotado pelo Julgador de primeiro grau não guarda sintonia com o julgamento do Tema 958 pelo colendo Superior Tribunal do Justiça, no REsp 1.578.553/SP, notadamente a possibilidade de controle da abusividade de tarifas e despesas que, necessariamente, devem constar do instrumento contratual. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.- CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (destaquei).

Diante da análise do precedente vinculante supracitado, tal como previsto no Art. 927, III, do CPC, é cogente sua observância na presente demanda cuja matéria é correlata àquela do caso paradigma.

No caso sob exame, depreende-se do contrato colacionado às fls. 124/137 que está especificado no item 4.2.2., às fls. 124, “Registro de Contrato, quando for o caso”, a tarifa a ser cobrada, bem como o seu valor às fls. 135, no item "v" do tópico denominado “Especificação da Operação”.

Assim, entendo que a sentença recorrida deve sofrer reparo quanto à determinação de restituição da tarifa de registro de contrato, pois segundo a tese referida anteriormente, a tarifa não é considerada abusiva, pois,
além de
existir a efetiva
prestação do serviço
(vide fls.
74,

tampouco

foi
constata
da a
onerosidade excessiva,
sem contar que
o banco,
ora
recorrente,
demonstr
ou
que o
valor cobrado
para feitura do registro estava
pormenorizadamente
explicitado no contrato,
visto
que
indica
que
o
registro de contrato é despesa
atinente
à operação,
e,
ainda,

aponta a quantia
que a consumidora dever
ia despender
.

O que se evidencia é que não houve nenhuma violação ao dever informacional previsto no art. 6º, III, do CDC, circunstância que possuiria o condão de evidenciar a ilegalidade ou abusividade da cobrança, sobretudo se impedisse que fosse feito juízo quanto à razoabilidade do montante cobrado a este título para fins de verificação de onerosidade excessiva.

Nessa linha de raciocínio, coaduno com o entendimento do julgado abaixo colacionado quanto a possibilidade de cobrança de tarifa administrativa esta se estiver devidamente detalhada para cientificação prévia do consumidor e se houver comprovação da prestação do serviço:

[...] 4. Tarifas administrativas (registro de contrato e serviço de terceiros). RESP repetitivo nº 1.578.533/SP.
Comprovação dos serviços prestados ao consumidor. Despesas detalhadas. Cobrança válida
. [...] (TJPR; ApCiv 0034101-20.2015.8.16.0001; Curitiba; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. José Ricardo Alvarez Vianna; Julg. 19/02/2022; DJPR 21/02/2022)
(destaquei)

Para ratificar o exposto, trago à colação o entendimento sedimentado pelo c. STJ sobre o tema, que deve ser seguido no presente caso:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. 1. Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante. 2. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, que a matéria discutida no recurso especial foi debatida pelo Tribunal de origem.
3. A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro. Precedentes
. 4. Agravo interno provido em parte para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1905287 MS 2021/0162006-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022) (destaquei)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
.2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.3.1.
Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço
.3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)(destaquei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça vem seguindo idêntica linha, como se extrai, a
contrario sensu
, do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ABUSIVIDADE DA TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
PACTA SUNT SERVANDA
– RECURSO IMPROVIDO. 1. Quanto aos serviços de terceiros, a jurisprudência mais recente dos tribunais pátrios, vem defendendo o entendimento de que nos contratos firmados antes da vigência da Resolução CMN 3954/2011,
cobrança da tarifa
denominada “serviços de terceiros”
é ilegal quando o instrumento contratual não especifica, de forma clara
, os motivos da cobrança (ou seja, “a que serviço de terceiro” o contrato se refere) e
o valor discriminado de cada qual, sob pena de não se permitir a análise da eventual irrazoabilidade e abusividade da cobrança e, na mesma esteira, ofender ao dever de informação imposto pelo CDC, impondo, via de consequência, a nulidade da cobrança realizada.
Neste caso concreto, no contrato firmado entre as partes há apenas a menção da cobrança de uma tarifa referente a ¿serviços de terceiro¿, no absurdo valor de R$ 1.974,00 (um mil, novecentos e setenta e quatro reais), sem, entretanto, haver qualquer menção acerca dos serviços a que tal cobrança se refere, o que ofende o diploma consumerista, impede sua diminuição para um patamar razoável (tendo em vista a impossibilidade de estabelecimento de um valor paradigma) e, por consequência, implica a nulidade da cobrança realizada, tal como determinou o juízo a quo. [...] 3.Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Ap, 54120009771, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/08/2014, Data da Publicação no Diário: 03/09/2014) (destaquei)

As provas documentais apresentadas evidenciam a inocorrência de abusividade ou ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, vez que, na verdade, o banco recorrente desincumbiu-se do ônus de demonstrar que
a
cobrança

decorreu de

um serviço
real
mente prestado
, conforme dição do Art. 6º, VIII, do CDC, e demonstrou ter dado ciência prévia à consumidora no que se refere ao valor cobrado pelo registro junto ao DETRAN/ES, mais especificamente no instrumento contratual e no campo “Restrição à Venda do Dossiê Consolidado do Veículo” para constar a existência de Arrendamento Mercantil em favor da Apelada.

Em outras palavras, o Apelante demonstrou a concreta prestação de um serviço que legitima a cobrança pelo registro do contrato, tendo em vista que, do Dossiê Consolidado do Veículo (fls. 74 – Vol. 7), verifica-se que o contrato foi, efetivamente, registrado no órgão de trânsito, assim como consta o real valor cobrado para concretização desse procedimento administrativo.

DANOS MORAIS

É sabido que é permitido ao credor a possibilidade de realizar a cobrança de dívidas, entrementes, deve o fazer com observância do ordenamento jurídico, uma vez que a forma de proceder poderá ocasionar danos, por exemplo, à honra ou à imagem do devedor, caso deixe de se ater aos limites impostos pela legislação.

No presente caso,
há prova
testemunhal
que traduz
bem
as ilegalidades
e abusividades
praticadas durante a
s

incessantes
cobrança
s vexatórias.

Vislumbra-se que o banco recorrente ultrapassou os limites da legalidade ao realizar, insistentemente, as cobranças por meio de
telefonemas para o local de trabalho da consumidora
,
inclusive direcionando as cobranças a colegas de trabalho da requente
, consoante corroborado por testemunha inquirida em audiência (01min:30s - mídia com gravação do ato disponível no
Drive
).

Ademais, descumpriu o comando legal previsto no Art. 42, do CDC, que proíbe a exposição do consumidor inadimplente a ridículo ou qualquer outro tipo de constrangimento, ou ameaça para cobrança de dívida, sob pena de responsabilidade civil pelos danos provocados, senão vejamos:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobranças exageradas. Ligações incessantes e diversas mensagens de texto para cobrança. Conduta que ultrapassa o mero aborrecimento. Ligações telefônicas no local de trabalho, bem como para familiares e conhecidos do demandante. Cobrança vexatória. Ocorrência.
Exposição da vida do consumidor a pessoas estranhas à relação de consumo. Ofensa ao art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral in re ipsa. Configurado.
Quantum indenizatório fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aplicação da Súmula 326 do STJ. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10264713320178260554 SP 1026471-33.2017.8.26.0554, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 06/04/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIGAÇÕES EXCESSIVAS – ABUSO DO DIREITO – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM – ADEQUADO AO CASO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFRONTA AO TRABALHO REALIZADO PELO PATRONO DO AUTOR – RECURSOS IMPROVIDOS. 1.
Os fatos descritos na petição inicial, comprovados pelas provas colacionadas aos autos e não negados pela ré, implicaram em danos imateriais, visto que as circunstâncias fáticas delineadas demonstram a existência de prejuízos suficientes para a caracterização de abalo moral que legitime uma indenização. As ligações excessivas e em horários inoportunos retiraram a paz e o sossego, ferindo, dessa forma, a dignidade.
2. Verifica-se pelo sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto, que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequada ao caso em tela, não se revelando enriquecimento ilícito, e compensando devidamente os danos sofridos. 3. A condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) é proporcional e razoável ao caso, ao passo que a sua redução seria aviltante ao zeloso trabalho depreendido pelo patrono do autor ao longo do desenrolar da demanda. 4. Recursos improvidos. (TJ-ES - APL: 00019053520168080049, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 12/09/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2017) (grifamos)

DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO ENTRE CREDOR E CODEVEDOR. EXCLUSÃO DE UM DOS CODEVEDORES. INAPLICABILIDADE DO ART. 844, § 3º, CC. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REMANESCENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 844, § 3º, do Código Civil estabelece que a transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem. Contudo, se realizada entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue-se a dívida em relação aos codevedores. 2. Subsistência da obrigação quanto ao codevedor solidário, quando expressamente não abrangido pelo instrumento de transação, cujos efeitos devem ser aquilatados por meio de interpretação restritiva (art. 843 do CPC). 3. A quitação da OBRIGAÇÃO outorgada pelo credor a um dos devedores solidários por meio de transação, não aproveita aos demais codevedores, senão até a concorrência da quantia paga, à luz da interpretação dos artigos 275 e 277 do CC, sobretudo quando o acordo expressamente registra a finalidade de dar quitação exclusiva e encerrar o litígio em face deste único codevedor, como ocorreu na hipótese. 4.
Dada as circunstâncias do caso, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional aos contornos do quadro demonstrado pela parte autora de cobrança vexatória, excessiva e insistente, a considerar também seu caráter pedagógico, o porte das rés e suas condutas, além de se considerar que este valor é dirigido apenas a uma das requerente
s
. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0031791-33.2011.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível) (destaquei)

Sendo assim, não há que se falar no afastamento da condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida apenas para julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de tarifa de registro de contrato, mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença recorrida apenas para julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de tarifa de registro de contrato, mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida.

Acompanho a relatoria.